Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-56.2011.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000651-56.2011.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: VIVIANY CAMPOS PINHEIRO DESPACHO Diante do requerimento formulado na petição de ID no 64449574 e com fundamento no artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, a recorrida VIVIANY CAMPOS PINHEIRO, para que se manifeste a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 63650099. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007